Tribunal: TJSP
Processo: 0006498-43.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Conduta típica, antijurídica e dolosa – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Pena redimensionada pelo necessário reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras – Regime prisional recrudescido para guardar proporcionalidade com a

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal de natureza leve – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Conduta típica, antijurídica e dolosa – Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Pena redimensionada pelo necessário reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras – Regime prisional recrudescido para guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta – Sentença reformada nessa extensão – Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial deferido